Tribunal: TJMT
Processo: 1055230-06.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055230-06.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANTOS & LARA LTDA - ME - CNPJ: 09.412.488/0001-39 (EMBARGANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL – POSICIONAMENTO DO STJ – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – EXECUÇÃO PROPOSTA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO DA DÍVIDA A PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SANTOS & LARA LTDA – ME, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL – POSICIONAMENTO DO STJ – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – EXECUÇÃO PROPOSTA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO DA DÍVIDA A PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS § 2o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Extinção da execução em face do devedor principal que não decorreu de qualquer irregularidade do crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial, de maneira que, tendo o embargante dado causa a propositura da execução, deve arcar com as verbas de sucumbência.

Quando fixados em quantia adequada, torna-se necessária a manutenção dos honorários advocatícios em razão do valor ser suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
(Id. 310165856)
.

Em síntese, em suas razões, a parte embargante reitera o argumento apresentado no Recurso de Apelação, requerendo, assim, o acolhimento dos embargos com o fito de modificar o acórdão atacado.

Contrarrazões apresentadas no id. 314422377.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confira-se o teor do voto embargado:

“[...] A irresignação recursal limita-se à condenação em honorários sucumbenciais, sustentando o apelante que teria agido sob amparo da boa-fé, no exercício regular de direito, não cabendo a sua condenação aos honorários. Requer, subsidiariamente, a aplicação da sucumbência reciproca.

Após detida análise dos autos e dos documentos que instruem o processo, não assiste razão ao recorrente.

Não prospera a alegação do embargante, ora recorrente, de que a execução estaria destituída de objeto, sob o argumento de ter sido ajuizada em momento posterior ao processamento da recuperação judicial.

Isso porque, o mero deferimento do processamento da recuperação judicial não obsta a exigibilidade do crédito pelo credor, produzindo apenas o efeito de suspender o curso da execução, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da decisão que defere o processamento, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

Todavia, o art. 49 da Lei 11.101/05 dispõe que: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

O art. 59, do mesmo diploma legal, por sua vez, delimita que: “O plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no §1o do art. 50 esta Lei”.

Restou demonstrado que o crédito objeto da presente execução foi devidamente incluído no plano de recuperação judicial da executada, ora embargante/apelante, razão pela qual incidem, no caso, os dispositivos legais pertinentes.

Assim, com a homologação da recuperação judicial, ocorrida em 03/2020, operou-se a novação da dívida, haja vista que o crédito já existia à época do processamento recuperacional, devendo, portanto, o credor submeter-se às condições estabelecidas no novo título judicial.

Nesse contexto, é correto o posicionamento do Magistrado a quo na prolação da sentença, ao reconhecer que a novação atinge apenas o devedor principal e não os codevedores, que no presente caso, é tanto o recorrente, como devedor principal, e a pessoa de Jean Robson do Santos, como devedor solidário, de maneira que a ação prossegue em face desse último, conforme posicionamento do STJ.

“A novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda, devedora principal, constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, compreensão que deve ser estendida a todos os corresponsáveis pelo adimplemento do crédito, aí incluídos os sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica, desde que preservado o patrimônio da sociedade recuperanda e a sua capacidade de soerguimento. 4. A extinção de execuções contra a empresa recuperanda, resultante da aprovação do plano de recuperação judicial, não impede o prosseguimento daquelas que, no momento da aprovação do PRJ, voltam-se contra o patrimônio pessoal dos sócios, chamados a responder pela dívida da sociedade por força da desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso especial não provido.” (REsp n. 2.072.272/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Nesse passo, é acertada a r. sentença ao condenar o recorrente ao ônus sucumbencial.

Isso porque, a extinção da execução em face da embargante, não decorreu de irregularidade do crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida, razão pela qual a verba sucumbencial deve ser suportada pelo embargante, ora apelante, que incorreu em mora, sendo que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO Embargos à execução. Venda de mercadoria e inadimplência. Recuperação judicial da empresa devedora. Habilitação do crédito naquele juízo e homologação do plano de recuperação. Pedido de extinção da execução. Decisão de parcial provimento. Aplicação do REsp 1.272.697-DF, no sentido de que homologado o plano de recuperação judicial com o crédito incluído, cabe extinção (e não suspensão) da execução individual em face da empresa devedora. Decisão reformada. Ônus de sucumbência pela executada diante do princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1012537-79.2015.8.26.0068; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)

Destarte, incumbe à embargante/apelante arcar com os ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), uma vez que deu causa ao ajuizamento da execução.

Ademais, a distribuição da sucumbência estabelecida na sentença não comporta reparos, estando correta a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o disposto nos §§2o e 10 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para se configurar a contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025